Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-59.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800041-59.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DIEGO TEIXEIRA SEPEDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASTREINTES. RESTITUIÇÃO DO BEM APÓS PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve determinação judicial que fixou multa diária de R$ 3.000,00, limitada ao valor do veículo, para a hipótese de descumprimento da obrigação de restituir bem apreendido após a purgação da mora pelo devedor fiduciante. A agravante sustenta insuficiência do prazo de cinco dias, exorbitância da multa, necessidade de intimação pessoal e ausência de previsão legal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação de astreintes para compelir a restituição do bem após a purgação da mora em ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação é razoável; (iii) determinar se o valor de R$ 3.000,00 por dia, limitado ao valor do veículo, é desproporcional; e (iv) verificar se é indispensável prévia intimação pessoal para incidência da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 537 do CPC autoriza a imposição de multa coercitiva independentemente de requerimento da parte, inclusive em tutela provisória, como instrumento de efetividade processual.

4.

A restituição do bem após a purgação da mora decorre diretamente do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo legítima a adoção de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento célere da ordem judicial.

5.

A alegação de inviabilidade do prazo de cinco dias permanece genérica e desacompanhada de prova concreta de impossibilidade material, não podendo a burocracia interna da credora justificar atraso no cumprimento da decisão.

6.

A aferição da razoabilidade das astreintes considera sua função coercitiva, a natureza da obrigação, a capacidade econômica do obrigado e a existência de limite global.

7.

A fixação de multa diária de R$ 3.000,00, limitada ao valor do veículo, afasta acumulação desarrazoada e não evidencia enriquecimento sem causa.

8.

O agravo interno não apresenta fundamento novo apto a afastar a correção jurídica da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de teses já apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a fixação de astreintes para garantir a restituição do bem apreendido ao devedor fiduciante após a purgação da mora. 2. O prazo para cumprimento da obrigação deve ser aferido segundo a natureza do dever imposto, não sendo oponível ao jurisdicionado a burocracia interna do credor. 3. A multa cominatória pode ser fixada em valor expressivo quando limitada por teto objetivo e compatível com a finalidade coercitiva. 4. A reiteração de argumentos já rejeitados não autoriza a reforma da decisão monocrática em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 537, caput e § 1º, e 932, VIII; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.079.649/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023; TJPA, AI nº 0819509-14.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 11.11.2024; TJPA, AI nº 0812997-15.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 11.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
tendo como agravado
DIEGO TEIXEIRA SEPEDA

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

11 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
contra decisão monocrática de id. 32971866, tendo como agravado
DIEGO TEIXEIRA SEPEDA.

Em breve síntese, em sua exordial, o Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face da Agravada, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O juízo de primeira instância deferiu a medida liminar.

A Agravada interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, entre outros pontos, a indispensabilidade da apresentação do título de crédito original para a propositura da demanda.

Em decisão monocrática de id. 32971866 o desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RESTITUIÇÃO DO BEM APÓS PURGAÇÃO DA MORA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., inconformada com decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos de ação de busca e apreensão, que fixou multa diária de R$ 3.000,00 em caso de descumprimento da obrigação de restituição do bem ao devedor fiduciante após a purgação da mora, limitando o valor ao montante do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação, de ofício, de multa cominatória para compelir a instituição financeira a devolver o bem apreendido em caso de purgação da mora; e (ii) verificar se o valor arbitrado (R$ 3.000,00 por dia) é desproporcional, podendo configurar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A fixação de multa cominatória (astreintes) é medida coercitiva prevista no art. 537 do CPC/2015 e visa garantir o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, podendo ser determinada de ofício pelo magistrado e revista a qualquer tempo, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

A imposição da multa não representa presunção de má-fé da parte agravante, mas sim instrumento legítimo de efetividade processual, sobretudo em casos em que o cumprimento tempestivo da obrigação de devolver o bem após a purgação da mora é essencial à proteção do direito do devedor fiduciante.

3.

O valor fixado (R$ 3.000,00 diários), limitado ao valor do bem, não se revela, neste momento, manifestamente excessivo, especialmente por sua finalidade coercitiva e pela possibilidade de revisão futura. A estipulação de teto evita enriquecimento sem causa e demonstra observância à proporcionalidade.

4.

Jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJPA admite a fixação de astreintes em ações de busca e apreensão para garantir a restituição do bem ao devedor fiduciante, sendo desnecessária a confirmação da medida em sentença de mérito ou a demonstração de descumprimento prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a fixação, de ofício, de multa cominatória para assegurar a restituição do bem apreendido ao devedor fiduciante em caso de purgação da mora.

2.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto, podendo ser revista a qualquer tempo.

3.

O valor de R$ 3.000,00 por dia, limitado ao valor do veículo, não se mostra, por si só, excessivo nem desproporcional, quando voltado à garantia do cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 537, §1º, I e 932, VIII; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º, 2º e 14; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2079649/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023; TJPA, AI 0812997-15.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 11.11.2024; TJPA, AI 0812507-56.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.10.2024.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrido interpondo Agravo Interno (id. 33607195). Sustenta que o prazo de 5 dias é insuficiente para o cumprimento da obrigação, dada a complexidade logística e burocrática interna da instituição financeira para localizar e devolver o veículo apreendido.

Argumenta que o valor de R$ 3.000,00 por dia é exorbitante e desvirtua a natureza das astreintes, podendo gerar enriquecimento sem causa do agravado (art.
884
do Código Civil). Ressalta que não houve qualquer recusa em cumprir a ordem judicial que justificasse tal montante.

Sustenta que a multa é inexigível sem a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme o enunciado da
Súmula 410 do STJ
, que permanece hígido mesmo após a vigência do
CPC/2015
.

Defende que a legislação específica que rege a alienação fiduciária não prevê a aplicação de multas cominatórias nos moldes impostos.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A insurgência da Agravante cinge-se à fixação de multa diária de
R$ 3.000,00
, limitada ao valor do veículo, para a hipótese de descumprimento da obrigação de restituir o bem após a purgação da mora pelo devedor fiduciante.

A doutrina processualista moderna é uníssona ao afirmar que as astreintes possuem natureza coercitiva, e não indenizatória, visando assegurar a primazia do cumprimento específico da obrigação. Segundo a doutrina de Nehemias Domingos de Melo:

"Pode o juiz, ao determinar a citação do executado, impondo multa coercitiva. Poderá fazer tanto de oficio como a requerimento da parte interessada. A fixação de astreintes pode ocorrer sob qualquer periodicidade e não estando o magistrado obrigado a estipular obrigatoriamente por dia de atraso."

Ademais, o Código de Processo Civil de 2015, ao prestigiar a tutela jurisdicional efetiva, conferiu ao magistrado amplos poderes para assegurar o cumprimento específico de suas decisões. Dispõe o art. 537 do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Desta feita, como se observa a literalidade do dispositivo já revela três premissas decisivas ao deslinde da causa: a primeira, a de que a multa independe de requerimento da parte; a segunda, a de que pode ser fixada inclusive em tutela provisória, portanto em momento antecedente ao descumprimento efetivo; e a terceira, a de que seu valor não é imutável, podendo ser revisto, majorado, reduzido ou até excluído se, no caso concreto,
tornar-se inadequado.

Portanto, a fixação de ofício pelo magistrado encontra amparo direto no art. 537 do CPC/2015, sendo instrumento legítimo de efetividade processual, especialmente em ações de busca e apreensão onde a restituição do bem é consequência lógica e legal da purgação da mora (Art. 3º,
§ 2º
, do Decreto-Lei nº 911/69

Nessa moldura, a fixação de multa para compelir a restituição do bem, caso ocorrida a purgação da mora, não traduz excesso, mas sim providência de prudência judicial orientada à efetividade do comando. O que a agravante pretende, em verdade, é que o Judiciário aguarde eventual resistência futura para somente então instrumentalizar a decisão com meios coercitivos. Essa lógica, contudo, não se harmoniza com o art. 537 do CPC, nem com o princípio da efetividade processual.

Nesse sentido entendimento deste Egrégio Tribunal de justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM APREENDIDO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., questionando a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a proibição de remoção do bem apreendido antes do prazo de purgação da mora e impondo astreintes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é possível remover o veículo da comarca antes do término do prazo de purgação da mora e (ii) avaliar a legalidade da imposição de astreintes.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Decreto-Lei n. 911/1969, a remoção do bem só é permitida após a consolidação da posse e da propriedade em favor do credor, o que ocorre cinco dias após a apreensão, caso não seja purgada a mora. 4. As astreintes, fixadas em R$ 500,00 por dia até o limite de R$ 10.000,00, são razoáveis, cabendo sua limitação de ofício, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido. " Tese de julgamento: 1. A remoção do bem da comarca só pode ocorrer após o decurso do prazo para purgação da mora. 2. A fixação de astreintes visa garantir o cumprimento da decisão judicial e pode ser limitada de ofício para evitar valores desproporcionais." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08195091420238140000 23397320, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASTREINTES FIXADAS PARA GARANTIR A DEVOLUÇÃO DO BEM APÓS PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a fixação de astreintes para garantir a devolução do veículo após purgação da mora em ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a fixação de multa diária para garantir a devolução do bem após a purgação da mora; e (ii) se o valor estabelecido for excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A devolução do bem após a purgação da mora é obrigatória, conforme art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo cabível a fixação de astreintes para garantir o cumprimento desta obrigação.

4. O valor das astreintes deve ser expressivo e compatível com sua finalidade coercitiva, podendo ser modificado apenas quando manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso em análise.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação de astreintes para garantir a devolução do bem após a purgação da mora em ação de busca e apreensão" "2. O valor das astreintes deve ser expressivo e compatível com sua finalidade coercitiva"

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 2º; CPC/2015, arts. 497 e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante: STJ - AgInt no REsp: 1396065 PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02/07/2017; TJ-AL - AI: 08072453720198020000, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, 1ª Câmara Cível, j. 22/05/2020; TJ-GO – AI: 50572761620238090051, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08129971520238140000 23626592, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

A multa cominatória, portanto, não possui caráter indenizatório nem punitivo, mas sim coercitivo, e deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da adequação ao caso concreto, conforme sedimentado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória. III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3º, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 2079649 MA 2022/0060698-5, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

O agravante sustenta que o interregno de 05 (cinco) dias seria impraticável em razão de rotinas administrativas e logísticas internas da instituição. Tal alegação, entretanto, permanece em plano abstrato e genérico, sem demonstração concreta de qualquer peculiaridade excepcional do caso apta a evidenciar impossibilidade material de cumprimento.

Não se desconhece que grandes instituições financeiras e administradoras de consórcio operam por meio de estruturas descentralizadas, contratos com pátios, despachantes, prepostos e empresas terceirizadas. Todavia, precisamente por atuarem de modo profissional e reiterado em demandas dessa natureza, é delas exigível aparato mínimo para dar cumprimento célere às ordens judiciais inerentes à sua atividade econômica. A burocracia interna do credor não pode ser oposta ao jurisdicionado como justificativa para retardar a eficácia de decisão judicial.

A exigência de prazo razoável, constante do caput do art. 537 do CPC, deve ser interpretada à luz da
natureza da obrigação
. Aqui, não se cuida de obrigação complexa, de execução técnica prolongada ou dependente de múltiplas etapas materiais de alta dificuldade. Trata-se, em essência, de providenciar a liberação e entrega de bem móvel anteriormente apreendido por iniciativa da própria credora, a qual, por consequência lógica, já detém ou controla os meios para sua guarda e posterior disponibilização.

Nessa linha, a alegação de exiguidadade do prazo não encontra lastro empírico bastante para infirmar a decisão agravada.

A agravante sustenta, ainda, que a multa diária seria excessiva e configuraria fonte de enriquecimento sem causa.

Tampouco aqui lhe assiste razão.

A aferição da adequação das astreintes não se faz a partir de leitura isolada do valor nominal diário, mas mediante exame conjunto de sua função coercitiva, da natureza da obrigação, da capacidade econômica do sujeito obrigado, da relevância do bem jurídico tutelado e da existência de limite global apto a impedir acumulação desarrazoada.

Na hipótese, a multa foi fixada em
R$ 3.000,00 por dia
, com
limitação ao valor do veículo
. Essa circunstância é juridicamente relevante. O magistrado de origem não instituiu sanção aberta, indeterminada e exponencialmente crescente; ao contrário, estabeleceu teto objetivo, de modo a conter eventual acúmulo desproporcional. Tal conformação reforça a adequação da medida.

Desta feita, conforme fundamentação lançada, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito, sopesando os interesses em conflito, não havendo no

agravo interno

argumento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se, em essência, a reiterar as teses já devidamente apreciadas e rejeitadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

É COMO VOTO.

Belém,
11
de maio

de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026